Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-14.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018503-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA – VÍCIO INSANÁVEL – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – IMPOSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR IRRISÓRIO – OBSERVÂNCIA DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 1.076 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo
202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2.
“Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”

3.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

LAERCIO FAEDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/
MT,
M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº
1018503-14.2021.8.11.0041
movida contra
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente
o pedido, declarando a nulidade da CDA constante no Id. 42346562 - Pág. 3 da Execução Fiscal n. 0011344-86.2011.8.11.0041 associada a estes embargos e, por conseguinte,
julgou extinta
a citada Execução Fiscal, eis que fundada em título inexigível, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta preliminarmente a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia ante a Fazenda Pública.

Aduz que a “
a certidão que instrui a execução, obedece, na íntegra, às exigências jurisdicizadas no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º da Lei 6.830/80, com redações idênticas”

Afirma que
“eventuais vícios formais no título podem ser supridos, a teor do que prescreve o § 8º, do artigo 2º, da Lei nº. 6.830/80, que facultam ao exequente, até a decisão de primeira instância, a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

Relata que
“convencido o Juízo sobre a existência de erro formal ou material na CDA, a extinção somente poderia se dar após a intimação da Fazenda Pública para suprir o vício, oportunidade que não fora concedida pelo Juízo de Piso.”

Informa que
“o valor fixado a título de honorários é superior ao valor da própria execução fiscal no momento de sua distribuição, bem como, percebe-se que o processo percorreu um longo lapso temporal se qualquer manifestação do recorrente, não se justificando a imposição de honorários advocatícios majorados somente em razão da oposição dos embargos.”

Afiança que “
tendo em vista que os honorários advocatícios fixados na sentença, foram estabelecidos em valor exacerbados, afrontando o disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se evidente a necessidade de reforma da sentença, de modo que sejam estabelecidos em patamar justo e razoável, de modo a remunerar dignamente o trabalho profissional desenvolvido, sem ferir os princípios da equidade e vedação ao enriquecimento ilícito.”

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de apelação e o seu provimento para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões id. 124526925.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/
MT,
M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº
1018503-14.2021.8.11.0041
movida contra
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente
o pedido, declarando a nulidade da CDA constante no Id. 42346562 - Pág. 3 da Execução Fiscal n. 0011344-86.2011.8.11.0041 associada a estes embargos e, por conseguinte,
julgou extinta
a citada Execução Fiscal, eis que fundada em título inexigível, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Ressai dos autos que
LAERCIO FAEDA
opôs os Embargos à Execução Fiscal nº 1018503-14.2021.8.11.0041

em desfavor da parte apelante

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando desconstituir
CDA nº 251125,
no valor de
R$ 1.939,40

(um mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

O juízo
julgou procedente os embargos e extinguiu a execução fiscal, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

Ab inítio
,
quanto à alegação da revelia da Fazenda Pública, sabe-se que
de acordo com o disposto no art. 345, II do Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material da revelia à Fazenda Pública em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, confira:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II -
o litígio versar sobre direitos indisponíveis
;

(omissis)

A revelia é a situação em que se encontra a parte que não acode ao chamamento judicial, fazendo-se ausente quando deveria estar presente. Com a revelia, leciona o renomado processualista CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, o desígnio do legislador foi a aceleração processual e não uma abstrata punição ao revel, ficando o seu objetivo inteiramente satisfeito quando o Juiz, dispensando a prova e antecipando o julgamento, oferece uma tutela jurisdicional mais rapidamente, e, para tanto, não teria utilidade alguma a adoção pura e simples das teses jurídicas do autor, indo-se além do que a própria lei dispõe (art. 341 e 344 do CPC).

Prescreve o artigo 344 do CPC que se “
o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

Registre-se, por oportuno, que uma coisa é a revelia e outra coisa diversa é os efeitos que dela decorrem, pois, muitas vezes ocorre à revelia e, todavia, não se tem por verificado o seu efeito, como, aliás, deixa expresso a própria lei (art. 345, I a III do CPC).

In casu, o
juízo a quo
, apenas registrou que parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação aos embargos (Id. 61295586 - Pág. 1), não falando em revelia.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se a Certidão de Dívida Ativa observou os requisitos legais para validade do título, bem como a minoração dos honorários.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2º,
da Lei n.º 6.830/1980
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
[...].

Insta consignar que a omissão dos requisitos estabelecidos art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80 enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (g.n.)

Na espécie, a Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais, uma vez que está ausente a indicação do fundamento legal, constando apenas de forma genérica
“infração código sanitário e de posturas – artigos 4º à 509 da Lei Compl. Mun. n. 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n. 033, de 28-7-1997”.

Verifica-se que na parte da fundamentação legal consta apenas violação à praticamente todos os artigos da Lei Complementar, tornando impossível o contraditório e ampla defesa.

Diante disso, evidente que não se encontram preenchidos os requisitos legais, o que de fato pode obstar a defesa da parte executada, como é o caso dos autos, a CDA objeto da demanda não se mostrar um documento capaz de embasar a execução.

Corroborando o entendimento, transcrevo o seguinte julgado do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 4. A Corte paulista declarou a nulidade da CDA que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas as CDAs que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°, da Lei n° 6.830/80,
verifica- se que os títulos padecem de vício insanável, sendo, portanto, nulos. De fato, das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado
, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ). 5. (...). 8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.545.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019. (Destaquei).

Saliento que não desconheço que é possível substituição da CDA nos termos da Súmula n. 392, do STJ, mencionada pelo próprio apelante, no entanto, tal possibilidade somente poderá ocorrer até a prolação da sentença, e quando se tratar de vício sanável, o que não é o caso dos autos, no qual há ausência de indicação do fundamento legal da dívida.

Quanto aos honorários advocatícios fixados por equidade, nesse ponto a sentença também não merece reparo, uma vez que
o artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

Na espécie, o valor atribuído à causa se mostrou irrisório, e nesse caso,

deve ser levado em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – PROCEDÊNCIA EM PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3º, I E §11, DO CPC - INVIABILIDADE - TUTELA DO DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - ART. 85, §8º, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

(N.U 1023421-47.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Partindo dessas premissas, diante do valor irrisório da causa, agiu com acerto o magistrado
a quo
em fixar por equidade os honorários, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que deve ser mantida a sentença, pois a questão foi decidida em consonância o tema 1.076 do STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 2500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023